Tribunal: STF
Processo: ARE 1602573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO DE OPÇÃO. ART. 40, §16, CF/88. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO ANTERIOR DE NATUREZA CELETISTA. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO RGPS. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte autora objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a sua submissão obrigatória ao teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social pelos efeitos decorrentes da instituição do regime complementar pela Lei 12.618, de 2012, de modo a lhe reconhecer o direito ao enquadramento na modalidade de RPPS anterior ao RPC, por força do §16 do artigo 40 da Constituição da República, entre outras regras, porque teria ingressado no serviço público antes de 04/02/2013 (Funpresp-Exe).
2. O apelante ingressou no serviço público em 12 de julho de 2010 no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, no dia 26 de fevereiro de 2014, pediu a exoneração do seu cargo, sem quebra de vínculo com a Administração Pública, para assumir, em 06 de março de 2014, emprego público de Analista de Operações, na Gerência de Programação em Logística-GELOG/Matriz, da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. Após, desligou-se em 01 de outubro de 2014 (ID 199582, pág. 7) para assumir o cargo de Economista do Ministério das Cidades em 28 de agosto de 2014 (ID 199582, pág. 10).
3. Quando da implantação do Plano de Previdência Complementar dos servidores ocupantes de cargo efetivo do Poder Executivo, em 04/02/2013, a parte impetrante mantinha o seu vínculo jurídico-funcional com a União (MAPA), circunstância que, isoladamente, lhe asseguraria o direito à opção pela permanência no RPPS segundo a previsão do §16 do art. 40 da Constituição Federal. Entretanto, tal situação se modificou após a investidura em emprego público junto à CONAB, com submissão ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
4. Não se mostra possível a contagem de tempo de serviço prestado em empresas públicas e sociedades de economia mista para fins de direito às contribuições e aos benefícios vinculados ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, pois o Sistema de Previdência Pública é destinado exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e não contempla os demais trabalhadores vinculados ao regime trabalhista, como é o caso da parte impetrante quanto ao vínculo firmado com a CONAB.
5. O denominado Regime Próprio de Previdência Social – RPPS está disciplinado no art. 40 da CF/88, enquanto que o regime dos trabalhadores da iniciativa privada e dos demais servidores públicos não filiados a Regime Próprio de Previdência Social é o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e suas normas básicas estão previstas no art. 201 da Carta Constitucional.
6. A parte autora somente voltou a exercer cargo público efetivo com a sua investidura no cargo de Economista do Ministério das Cidades em 28 de agosto de 2014, quando há havia sido implantado o Funpresp-Exe, em 04/02/2013. Ademais, o parâmetro a ser utilizado para fins de aplicação do direito de opção previsto no §16 do art. 40 da CF/88 seria a data em que a parte autora foi exonerada do cargo público efetivo junto MAPA em 28/02/2014, havendo, assim, quebra do vínculo jurídico-funcional com a Administração Federal, circunstância que impede a utilização da referida regra constitucional.
7. A jurisprudência tem reconhecido o direito de opção pela manutenção do RPPS no caso de servidores que, embora tenham ingressado no cargo após a implantação do Regime de Previdência Complementar, já eram ocupantes de cargo público efetivo anterior e não houve interrupção do vínculo com a Administração. Nesse sentido, entre outros: STJ - AgInt no REsp: 1962485 CE 2021/0303830-8, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022).
8. Consoante posicionamento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como diante da literalidade do artigo 103, V, da Lei n. 8.11290, o tempo de serviço prestado em entidades da Administração Pública Indireta pode ser considerado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Nesse sentido: AgInt no REsp 1238883/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 09/11/2016.
9. Submetendo-se as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas, o tempo de serviço a elas prestado somente pode ser computado na forma prevista no art. 103, V, da Lei 8.112/1990, ou seja, conta-se apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, não havendo respaldo jurídico para a pretensão de submissão ao regime de previdência dos servidores públicos federais. 
10. Tendo em vista o alegado pela União no ID 199626, não tendo a parte autora aderido ao FUNPRESP, os valores depositados judicialmente a título de contribuição para o regime complementar devem ser levantados pelo impetrante após o trânsito em julgado.
11. Apelação da parte autora desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 37, II; 40, § 16; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente